Tribunal: TJMT
Processo: 1005859-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005859-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), AGNALDO ANGELI - CPF: 395.307.011-87 (AGRAVANTE), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTENDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA NAS PROVAS QUE EVIDENCIAM QUE O RECORRENTE RECEBEU SIGNIFICATIVO VALOR DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1005859-94-2023

AGRAVANTE: AGNALDO ANGELI

AGRAVADO: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto

por
Agnaldo Angeli
, em face da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente para manter a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que revogou os benefícios da justiça gratuita antes deferida em favor do Agravante.

Nas razões do Agravo Interno alega, em síntese que o benefício da justiça gratuita foi revogado ao fundamento de que o Agravante, juntamente, com sua esposa, receberam R$ 1.150,111,00 (um milhão cento e cinquenta mil, cento e onze reais), e assim não fariam jus a tal benefício e além disso não há comprovação da hipossuficiência financeira.

Sustenta que a decisão merece ser reformada, tendo em vista que está fundamentada levando em consideração os valores recebidos pelo Agravante, todavia, a indenização foi recebida em 2018 e desde então tem realizado despesas corriqueiras com a família.

Alega ter adquirido um imóvel que está sendo locado pelo valor de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), além disso já conta com 80 (oitenta) anos de idade, e considerando que terá mais cerca de 25 anos de vida poderia gastar apenas R$ 46.004,00 (quarenta e seis mil e quatro reais) ao ano, cerca de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais ao mês), não possui carteira de trabalho já que nunca trabalhou, e está se mantendo com o valor da indenização recebida.

Verbera que a revogação da assistência judiciária obsta que o Agravante tenha acesso à justiça, pugnando, ao final pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado afirma que a decisão não merece ser reformada, aduzindo que o Agravante se insurge com relação a revogação do benefício quando recebeu montante significativo decorrente de desapropriação não fazendo jus a justiça gratuita. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023